Tribunal: STJ
Processo: 0156461-69.2016.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2165740 - RJ(2024/0312924-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: BRUNO CORREA FELISBINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE PELO
PERÍODO DE SEIS ANOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 733e2d42-0333-4627-a7c6-9dcdd7cc5627

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2165740 - RJ(2024/0312924-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: BRUNO CORREA FELISBINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE PELO
PERÍODO DE SEIS ANOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA da decisão
de fls. 166/170.
A parte agravante afirma que a reforma do acórdão recorrido, proferido pelo
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO, não depende da revisão de fatos e
provas presentes nos autos. Argumenta que a tese recursal é a seguinte: a quem
imputar a paralisação quando o exequente peticiona e o Judiciário se omite por longo
período
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 190).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54493247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:15
Código de Controle do Documento: 22e1eb22-0b21-4fcb-8fc7-cbfdd321cfe9

VOTO
Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que foi extinta em virtude
do reconhecimento da prescrição intercorrente.
Os termos do acórdão recorrido foram os seguintes (fl. 104):
Com efeito, o exequente teve ciência da suspensão do feito em e o
prazo de um ano findou em quando começou a
o
fluir14/8/2017, 14/8/2018,
prazo prescricional de 5 anos, findando este em consoante as 14/8/2023,
Teses de n. 566 a 571 firmadas no REsp n.o
abaixo
1.340.553/RS,
transcritas, no que interessa:
Tema 566:
“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no §§ 1o e 2o da - art. 40,
LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Lei n. 6.830/80
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução”;
Tema 567
“Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”.
No mesmo sentido já entendia a Súmula 314 do STJ:
"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição quinquenal intercorrente".
Destarte, a extinção da execução ocorreu em agosto de 2023, após o
término do prazo quinquenal, e está associada ao entendimento Superior,
devendo ser mantida.
O exequente tenta reabrir fase anterior, alegando que requereu a
penhora online de ativos do executado em mas que o pleito deixou
de ser apreciado nos autos.
30/8/2017,
De fato, ao ser intimado do início do prazo de suspensão do feito, o
IBAMA requereu a penhora online via BACENJUD (evento 23), mas o Juízo
não se manifestou acerca do requerimento.
No entanto, o exequente poderia ter reiterado o pedido em momento
posterior, ou até requerido outra diligência, mas optou por permanecer inerte
por mais de 6 (seis) anos, e só veio aos autos quando da interposição da
apelação, em
(evento 39).
31/10/2023
Em suma, apesar da falha do Juízo, após a primeira tentativa de
localização de bens do executado, o feito ficou paralisado por mais de 6
(seis) anos, e não houve qualquer diligência produtiva do interessado. De tal
modo, nada interrompeu a prescrição.

Documento eletrônico VDA54493247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:15
Código de Controle do Documento: 22e1eb22-0b21-4fcb-8fc7-cbfdd321cfe9

O Tribunal de origem declarou que, embora o Juízo não tenha se
manifestado sobre o requerimento de penhora, o exequente se manteve inerte pelo
período de 6 (seis) anos, quando poderia ter adotado alguma providência com vistas
ao andamento do processo. Em razão dessa inércia, ocorreu a prescrição intercorrente.
Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:15
Código de Controle do Documento: 22e1eb22-0b21-4fcb-8fc7-cbfdd321cfe9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.165.740 / RJ
Número Registro: 2024/0312924-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01564616920164025101
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: BRUNO CORREA FELISBINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: BRUNO CORREA FELISBINO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55100188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:38
Código de Controle do Documento: 301c5ce7-7afc-439e-a90c-37702c4ab237

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:38
Código de Controle do Documento: 301c5ce7-7afc-439e-a90c-37702c4ab237